Tribunal: STF
Processo: RE 1549475
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. Majoração por decreto. Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por compreender que divergir do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a análise da legislação local, atraindo as Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. As razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão agravada (especificamente a incidência das Súmulas 279 e 280). Incide-se, na hipótese, o disposto na Súmula 287 desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.